Tribunal: STF
Processo: ARE 1367266
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto por TIM S/A., para julgar procedente o pedido inicial, uma vez que os autos de infração impostos à empresa de telefonia basearam-se na Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, julgada inconstitucional pelo Plenário desta CORTE, por ocasião do exame da ADI 3.110/SP (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020), o que foi reafirmado no RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe de 2/6/2021). Inverteram-se os ônus sucumbenciais.



    Em suas razões, a parte agravante narra que a decisão embargada deixou de considerar a petição 7891/2022, protocolada em 14/2/2022, o que resultou na fixação dos honorários advocatícios em valor excessivo. 



    Aduz que o Município, na aplicação dos autos de infração, vinha atuando conforme o entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/4/2014, e do próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL até meados de 2021. 



    Ainda, assevera que o ente municipal reconheceu o pedido da empresa e, antes mesmo da prolação do julgado embargado, anulou a multa, tendo requerido a aplicação do previsto no art. 493 do CPC.



     Com base nesses argumentos, e alegando que busca evitar a indevida dilapidação do erário, requer a reconsideração do julgado para que a fixação da verba honorária seja arbitrada por equidade (art. 85, § 8º, CPC), considerando a peculiaridade do caso no qual a controvérsia é singela, exclusivamente de direito, com trâmite rápido, e se repete em centenas de ações de idêntico teor. 



    Sucessivamente, postula que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, § 3º, II e § 5º, do CPC, sem a majoração de 10% fixada pelo Tribunal de origem, em virtude da sucumbência recursal.



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Declaração não merecem provimento.



    Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do Auto de Infração e da multa impostos à TIM pelo Município de São Paulo, no valor de R$ 366.260,21 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte um centavos), mesmo valor atribuído à causa. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre esse montante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, manteve a sentença, e, em razão da sucumbência recursal da TIM, majorou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já fixado. 



    O RE da TIM foi provido, invertendo-se os ônus da sucumbência.



    Nestes declaratórios, a parte embargante requer que a verba honorária seja arbitrada por equidade, ou nos termos do art. 85, § 3º, II, e § 5º, do CPC, sem a majoração de 10% fixada pelo Tribunal de origem, em virtude da sucumbência recursal.



    Assim, passo à análise do pedido.



    A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado, qual seja R$ 366.260,21.



    Assim, não há razão para que verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, ou nos termos do art. 85, § 3º, II e § 5º, do CPC. 



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, compreende que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 daquele diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos daquele artigo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.



    2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).



    3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.



    4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).



    5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.



    6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (RECURSO ESPECIAL 1.746.072, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Redator para o acórdão Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 



    I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. 



    III - Agravo interno improvido.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.740.865/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 20/8/2018)



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.



    2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.736.151 – Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).



    2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.



    3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.



    4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/4/2018)



    Destarte, a sentença, ao fixar em 10% do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais, atendeu às prescrições do CPC.



    Considerando que o Recurso Extraordinário da TIM foi provido, reformou-se totalmente o julgado proferido pelo Tribunal de origem, no qual fora confirmada a sentença desfavorável à TIM e, em razão da sucumbência recursal da empresa, majorado os honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor já fixado pelo Juízo de primeiro grau.



    Portanto, com o provimento do RE, restauraram-se os honorários fixados na sentença, os quais foram invertidos como decorrência lógica do acolhimento do apelo extremo da empresa. 



    Desse modo, não cabe qualquer alteração da verba honorária, até porque o montante é razoável e proporcional à complexidade da causa.



    Finalmente, a petição juntada no Doc. 17 não obsta a fixação de honorários advocatícios na forma determinada pelo CPC, uma vez que, ao cancelar a multa, o Município de São Paulo reconheceu o pedido da empresa autora, o que não obsta a fixação da verba honorária, consoante o art. 90 daquele diploma processual (Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu).



    Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente